Tribunal: TJPA
Processo: 0801486-20.2024.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801486-20.2024.8.14.0021

APELANTE: ROSEANE COSTA TEIXEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR. VALIDADE DA PROVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 550 dias-multa. A defesa alegou nulidade da prova por ingresso domiciliar supostamente ilegal, insuficiência probatória, aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, desclassificação para uso pessoal, reconhecimento do tráfico privilegiado e revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) validade das provas obtidas mediante ingresso policial em domicílio sem mandado judicial; (ii) suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006; (iv) legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal, à luz da ínfima quantidade de droga apreendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso domiciliar foi autorizado por moradora legitimada e respaldado por fundadas razões que evidenciam flagrante delito, nos termos da jurisprudência do STF (Tema 280 da Repercussão Geral).

4. A materialidade e a autoria delitivas foram demonstradas por laudo toxicológico definitivo, depoimentos harmônicos de policiais civis e elementos circunstanciais que indicam finalidade de mercancia.

5. A desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas foi rejeitada diante da fragmentação da droga, presença de materiais de embalagem e contexto de reincidência, incompatíveis com o uso pessoal.

6. A causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, foi afastada com base em elementos concretos que revelam dedicação habitual da apelante à traficância, evidenciada por declarações de familiares e envolvimento em outros processos criminais da mesma natureza.

7. A pena-base foi redimensionada para o mínimo legal, por ausência de fundamentação idônea para majoração com base na quantidade ínfima da droga, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1262.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena para 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão mínima legal.

Tese de julgamento
: “1. É válida a prova obtida mediante ingresso domiciliar sem mandado judicial quando presente autorização de morador legitimado e fundadas razões que indiquem flagrante delito, conforme o Tema 280 da Repercussão Geral do STF. 2. A configuração do crime de tráfico de drogas independe da quantidade expressiva do entorpecente, bastando a presença de indícios suficientes de destinação comercial, como fracionamento da substância e materiais típicos de venda. 3. A causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 não se aplica quando comprovada, por elementos autônomos e objetivos, a dedicação habitual do agente à atividade criminosa. 4. A majoração da pena-base com fundamento exclusivo na natureza da droga, quando apreendida em quantidade ínfima, configura desproporcionalidade, devendo ser observada a tese firmada no Tema 1262 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 157, §1º, e 59; CP, arts. 33, §2º, "b", e 44; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e §4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616/RO, Tema 280 da Repercussão Geral; STJ, Tema Repetitivo nº 1262; STJ, REsp nº 2.082.700/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJEN 25/02/2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

25ª Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de outubro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 30 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

ROSEANE COSTA TEIXEIRA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignada com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA, que a condenou como incursa no tipo penal inserto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, à reprimenda de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática delitiva.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 27784849), no dia 10 de outubro de 2024, por volta das 16h30, na Rua do Açude, bairro Portelinha I, município de Igarapé-Açu/PA, a recorrente foi flagrada, em contexto de fundada suspeita e posterior diligência policial, na posse de substâncias entorpecentes (óxi), acondicionadas para venda, totalizando aproximadamente 5g, bem como materiais típicos de embalagem de drogas e a quantia de R$ 105,00 em notas trocadas. A entrada no imóvel foi autorizada pela filha da ré e locatária formal da residência, que atribuiu à genitora a responsabilidade pelo local. Descreve que, na ocasião, estavam presentes no imóvel Willian Cardoso Santos e Josivan Costa Teixeira, tendo este último, irmão da apelante, declarado que ela ainda pratica o tráfico de drogas. Também prestou depoimento a irmã Rosilene Costa Teixeira, que confirmou suspeitas semelhantes. A acusada foi presa em flagrante, oportunidade em que negou conhecimento das drogas e da presença dos demais indivíduos no local.

Em
razões recursais
(ID 27784905), a defesa sustenta, em sede preliminar, a nulidade das provas produzidas nos autos, sob o argumento de que o ingresso dos policiais civis na residência se deu de forma ilegal, sem mandado judicial, sem a presença de fundadas razões que configurassem situação de flagrante delito, e sem o consentimento válido da moradora efetiva. Argumenta que a diligência foi deflagrada com base exclusiva em denúncia anônima genérica, desacompanhada de investigação prévia, sendo que a suposta autorização para ingresso foi prestada, de forma apenas posterior, por pessoa ausente no momento da entrada, a filha da acusada, o que, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, torna ilícita a prova obtida e, por consequência, todos os elementos dela derivados, à luz da teoria dos frutos da árvore envenenada e do disposto no artigo 157 do Código de Processo Penal.

No mérito, aduz que a prova dos autos é insuficiente para a formação do juízo de certeza exigido para o decreto condenatório. Aponta que a quantidade de droga apreendida é ínfima, de cerca de 4,45 gramas de óxi, e que não havia qualquer elemento concreto indicativo de comércio ilícito, como balança de precisão, anotações, intensa movimentação de usuários ou apreensão de valores relevantes. Assevera que os depoimentos dos policiais civis apresentam inconsistências quanto à dinâmica da diligência, à efetiva localização da substância entorpecente e à existência de materiais de embalagem, sendo certo que nenhuma testemunha civil presenciou qualquer ato de traficância por parte da acusada. Destaca, ainda, que o suposto usuário que teria saído do imóvel não foi identificado, abordado ou relacionado objetivamente aos fatos, o que enfraquece a versão acusatória. Diante desse conjunto de fragilidades, invoca o princípio do
in dubio pro reo
e requer a absolvição da apelante com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Alternativamente, caso não acolhido o pleito absolutório, requer a aplicação da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, ao argumento de que a apelante é tecnicamente primária, possui bons antecedentes, não integra organização criminosa e a quantidade de droga apreendida é pequena, não havendo qualquer indício de dedicação habitual à traficância.

Sustenta, ainda, a possibilidade de desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da mesma lei, por se tratar de quantidade compatível com uso próprio, desprovida de elementos de comercialização.

Requer, outrossim, seja observada a fixação da pena no patamar mínimo legal, com eventual substituição por penas restritivas de direitos, reconhecendo-se também a detração penal pelo tempo de prisão provisória, a fixação de regime inicial mais brando e a isenção da pena de multa, ante a hipossuficiência econômica da apelante.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 27784910), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo, para manutenção
in totum
da sentença combalida.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronuncia-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo interposto.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da SESSÃO PRESENCIAL.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

1.
PRELIMINAR
: Nulidade processual. Violação de domicílio:

Em âmbito preliminar, suscita a defesa a nulidade das provas produzidas nos autos, sob o argumento de que o ingresso dos policiais civis na residência se deu de forma ilegal, sem mandado judicial, sem a presença de fundadas razões que configurassem situação de flagrante delito, e sem o consentimento válido da moradora efetiva. Argumenta que a diligência foi deflagrada com base exclusiva em denúncia anônima genérica, desacompanhada de investigação prévia, sendo que a suposta autorização para ingresso foi prestada, de forma apenas posterior, por pessoa ausente no momento da entrada, a filha da acusada, o que, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, torna ilícita a prova obtida e, por consequência, todos os elementos dela derivados, à luz da teoria dos frutos da árvore envenenada e do disposto no artigo 157 do Código de Processo Penal.

Não se vislumbra, entretanto, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida.

Ab initio
, impende observar que o art. 5º, XI, da Constituição da República estabelece, de forma expressa, a proteção da inviolabilidade domiciliar, admitindo, entretanto, exceções legítimas ao consentimento do morador, tais como o flagrante delito. No presente caso, a entrada no domicílio ocorreu durante o dia e foi autorizada por
Daiane Teixeira das Neves
, filha da ré e
locatária formal
do imóvel, a quem incumbia a posse direta e a titularidade da moradia no momento da diligência. Tal autorização encontra-se devidamente registrada nos autos e foi corroborada pelos depoimentos harmônicos e coerentes dos agentes públicos responsáveis pela diligência, todos ouvidos em juízo sob o crivo do contraditório.

Ainda que se questione a validade do consentimento, é incontroverso que os policiais civis atuaram
diante de fundadas razões
, surgidas a partir de
monitoramento prévio do imóvel
e da
evasão de um indivíduo suspeito
, imediatamente antes da abordagem. Essa sequência de eventos configura, com clareza, situação de
flagrante delito em crime de natureza permanente
, como o tráfico de drogas, cuja permanência do estado delitivo legitima a entrada forçada em domicílio, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos objetivos a indicar a prática criminosa no interior da residência.

Dessarte, a jurisprudência dos Tribunais Superior consagra com legítima a entrada domiciliar sem mandado judicial quando fundada em elementos concretos de flagrância, cuja existência poderá e deverá ser posteriormente verificada e justificada, sob pena de nulidade. No caso sob análise, além da autorização prestada por pessoa legitimada, os autos revelam a existência de
indícios objetivos, anteriores e concomitantes à diligência
, tais como a
denúncia anônima corroborada por observação
in loco
, a evasão do suspeito e a localização de substâncias entorpecentes, tudo evidenciando a regularidade da intervenção policial.

Aliás, em julgamento de embargos de divergência no Recurso Extraordinário 1.492.256/PR, em sessão virtual encerrada no dia 14/02/2025, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), por maioria de votos, considerou válidas provas obtidas a partir de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial que resultaram na apreensão de grande quantidade de drogas.

De acordo com o entendimento predominante naquela ocasião, o Ministro Alexandre de Moraes destacou que os agentes públicos devem agir motivadamente e
respaldados por
indícios mínimos
que apontem para uma situação de flagrante
.
Ele ressaltou que a justa causa não exige a comprovação absoluta do delito, mas sim a existência de razões plausíveis que a indiquem,
verbis
:

“
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que não conheceu dos Embargos de Divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6.
O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
. Precedentes. 7.
A fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de fundadas razões para a busca domiciliar, que resultou na apreensão de “1362 (mil, trezentos e sessenta e duas) pedras de substância análoga ao crack, pesando 478g (quatrocentos e setenta e oito gramas), 450 (quatrocentos e cinquenta) gramas de substância análoga à maconha e 1212 (mil duzentos e doze) pinos de substância popularmente conhecida como cocaína, pesando aproximadamente 788g (setecentos e oitenta e oito gramas), gramas)”, conforme descrito na denúncia. 8. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo Regimental provido para julgar PROCEDENTES os Embargos de Divergência. ________ Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.
(STF - RE 1492256 AgR-EDv-AgR - Órgão julgador: Tribunal Pleno - Relator(a): Min. EDSON FACHIN - Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES - Julgamento: 17/02/2025 - Publicação: 06/03/2025)

No mesmo sentido, jurisprudência da Corte Superior e deste TJPA:

“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO POR BUSCA PESSOAL DESPROVIDA DE FUNDADAS SUSPEITAS. INEXISTÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO LEGITIMAM A DILIGÊNCIA POLICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas, bem como a validade da busca pessoal realizada no momento da prisão, com alegação de ausência de fundadas suspeitas para a abordagem policial e ilicitude das provas obtidas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve fundada suspeita para a realização da busca pessoal sem mandado judicial, conforme exige o art. 244 do CPP; (ii) verificar a legalidade das provas obtidas a partir da referida busca; (iii) discutir a possibilidade de absolvição ou desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, considerando os argumentos defensivos. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A busca pessoal, para ser válida, deve ser fundamentada em elementos objetivos que caracterizem fundada suspeita de posse de arma, objetos ilícitos ou corpo de delito, não sendo suficiente a mera intuição ou impressões subjetivas dos agentes policiais. 4. No caso concreto, a abordagem policial foi justificada por denúncias prévias de tráfico de drogas em local conhecido como ponto de venda de drogas. Ao notar a presença dos policiais, o recorrente empreendeu fuga, sendo alcançado pelos milicianos, momento em que caíram 14 microtubos de cocaína, configurando elementos objetivos que sustentam a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP. 5. A prova obtida durante a busca pessoal, incluindo a apreensão de drogas, foi considerada lícita, dado que a abordagem foi respaldada por circunstâncias concretas. 6. As instâncias ordinárias, após exauriente exame dos fatos e provas, demonstraram de forma idônea o cometimento de tráfico de drogas pelo recorrente sendo que, para desconstituir tais conclusões e desclassificar a conduta, como pretende a defesa, seria necessário revolvimento fático-probatório, providência que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
(STJ - REsp n. 2.082.700/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)”

“EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ilícito de drogas nas imediações de estabelecimento prisionaL e crime de favorecimento real. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA SUMÁRIA. RECURSO MINISTERIAL. PRETENDIDA NULIDADE DA DECISÃO GUERREADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 397 DO CPP. TESE PROCEDENTE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Objetiva o representante do órgão ministerial a anulação da decisão que absolveu sumariamente os ora apelados dos delitos imputados na denúncia, por inobservância das regras processuais pertinentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Cabe analisar se a decisão proferida pelo magistrado a quo se ateve aos procedimentos processuais adequados para absolver, sumariamente, os ora apelados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ao compulsar os autos, verifica-se que o magistrado a quo absolveu sumariamente os ora apelados sem se ater as regras processuais pertinentes ao caso, pois já havia se passado o momento adequado para se proceder de tal forma, vez que já havia recebido a denúncia, e iniciado a regular instrução processual, com qualificação e interrogatório dos réus e testemunhas, existindo instrução em curso, com diligência de intimação de testemunha sem ser finalizada, e pedido de redesignação de audiência pendente de análise. 4. Portanto, necessário se tomar o curso normal do processo, anulando a decisão absolutória sumária, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, para prosseguimento do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e provido, com o parecer ministerial. Tese de julgamento: 1. A absolvição sumária, presente no artigo 397 do Código de Processo Penal deverá ser imposta logo após apresentada a exordial acusatória, sob pena de preclusão. 2. A suposta ausência de fundada suspeita para justificar a abordagem policial deve ser dirimida sob o crivo do devido processo legal, vez que existem nos autos elementos mínimos a indicar que a ação policial se embasou em denúncia específica e, após a revista pessoal, foram encontrados em posse dos réus aparelhos celulares e material entorpecente que seria repassado às detentas do Centro de Recuperação Feminina – CRF/Ananindeua/PA, consoante atestado no Auto/Termo de Exibição e Apreensão e Laudo de Constatação Provisória disponíveis nos autos. 3. Precedentes do STJ. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 396-A, 397; CP, art. 349-A; Lei nº 11.343/2006, art. 33, 40, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 872.713/MG 2023/0430284-0, Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª Turma, J. 27/11/2024; STJ, AgRg no HC nº 946.905/SP 2024/0355705-3, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma, J. 04/11/2024; STJ, AgRg no HC nº 875.312/PR 2023/0445386-5, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, J. 10/06/2024.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0005558-07.2019.8.14.0006 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/02/2025 )”

Ressalte-se que a teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157, §1º, CPP) somente se aplica quando a prova matriz é eivada de nulidade insanável, o que, como demonstrado, não é o caso dos autos. Ao contrário, as provas obtidas decorreram de diligência legítima, autorizada pela exceção constitucional do flagrante delito e reforçada por autorização válida da moradora formal.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar de nulidade das provas
, por inexistência de violação à inviolabilidade de domicílio e regularidade da atuação policial.

2.
MÉRITO
:

2.1.
Pleito absolutório. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
:

A defesa sustenta, no mérito, a tese de insuficiência probatória para a condenação, pleiteando a absolvição com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Argumenta, para tanto, que a quantidade de droga apreendida é ínfima, que não foram encontrados elementos típicos do comércio ilícito, como balança de precisão, anotações ou vultosa quantia em dinheiro, e que os depoimentos dos policiais seriam contraditórios, além de inexistirem testemunhas civis que presenciassem qualquer ato de traficância. Invoca, por fim, o princípio do
in dubio pro reo
.

A tese, todavia, não se sustenta diante do conjunto probatório robusto e harmônico constante dos autos.

A materialidade delitiva restou
incontroversa
, estando suficientemente comprovada pelo
Auto de Apreensão (ID 27784811 - Pág. 6)
,
Laudo de Constatação Provisória (ID 27784811 - Pág. 29)
e, principalmente, pelo
Laudo Toxicológico Definitivo n.º 2024.02.001524-QUI (ID 27784852 - Pág. 1)
, que atesta a apreensão da substância
Benzoilmetilecgonina
, princípio ativo da
cocaína
, sob a forma de “óxi”, totalizando
4,45g
(quatro gramas, quatrocentos e cinquenta e dois miligramas) distribuídos em 05 (cinco) cinco invólucros distintos (quatro petecas e uma trouxa), com característica típica de fracionamento para fins comerciais.

No que tange à
autoria criminosa
, o conjunto de depoimentos prestados pelos agentes públicos encarregados da diligência é coerente, convergente e corroborado por demais elementos circunstanciais.

O
DPC ARTIDÃO MARIANO VASCONCELOS (Delegado de Polícia Civil),
em juízo, relatou que a diligência se originou de denúncias anônimas que indicavam a ocorrência de tráfico de drogas na residência da ré. Declarou que a entrada no imóvel foi autorizada por DAIANE TEIXEIRA DAS NEVES, filha da acusada e locatária formal da casa, e que no local foram encontrados papelotes contendo substância similar a óxi, além de embalagens plásticas do tipo “dindim”, comumente usadas para fracionamento de drogas. Confirmou que a ré estava presente no imóvel durante a apreensão.

O
IPC CLAYNILSON ALVES RIBEIRO (Investigador de Polícia Civil)
corroborou integralmente a narrativa do delegado, enfatizando que a entrada foi autorizada e que a droga estava acondicionada em locais distintos da casa, acompanhada de sacos de “chopp” e plásticos cortados, usados comumente para embalar drogas. Informou também que a residência já havia sido alvo de denúncias anteriores e apresentava movimentação suspeita típica de ponto de venda de entorpecentes.

O
IPC LEHONES SILVA REBOUÇAS (Investigador de Polícia Civil)
reiterou que a filha da ré autorizou o ingresso da equipe policial e que o entorpecente foi localizado em uma bolsa dentro de um armário e também sobre um móvel. Descreveu o ambiente como típico de um local de fracionamento e preparo de drogas para venda, inclusive pela presença dos materiais plásticos e da quantia em dinheiro encontrada com a ré.

DAIANE TEIXEIRA DAS NEVES (filha da acusada),
em juízo, afirmou que estava fora de casa no momento exato da entrada dos policiais, mas reconheceu que é a locatária formal do imóvel. Alegou que a casa era também ocupada pela mãe, ora apelante. Apesar de negar ter autorizado diretamente a entrada naquele instante, não impugnou formalmente a diligência. Sua fala foi ambígua, mas não afastou a veracidade da autorização reconhecida por todos os agentes públicos.

WILLIAN CARDOSO SANTOS,
estava presente na residência no momento da diligência, mas limitou-se a afirmar que apenas visitava a apelante. Não prestou declarações relevantes sobre a propriedade das drogas ou a rotina do local, sendo seu depoimento de valor probatório reduzido.

Urge consignar as declarações de
ROSILENE COSTA TEIXEIRA (irmã da acusada),
a qual, em sede inquisitiva, confirmou que sua irmã, ora apelante, já se envolvera com tráfico de entorpecentes (ID 27784811 - Pág. 12). Todavia, em juízo, recuou parcialmente, afirmando que não possuía conhecimento direto sobre os fatos ocorridos na ocasião da prisão. Sua retratação, entretanto, não foi suficiente para descredibilizar o conjunto probatório.

Cumpre destacar que,
JOSIVAN COSTA TEIXEIRA (irmão da acusada),
não foi ouvido em juízo, mas em sede policial declarou de forma assertiva que a ré praticava tráfico de drogas e que os entorpecentes pertenciam a ela. Sua declaração extrajudicial corrobora o que foi constatado na diligência policial (ID 27784811 - Pág. 17).

A recorrente
ROSEANE COSTA TEIXEIRA,
por seu turno,

em interrogatório, negou a prática do delito, bem como a propriedade das drogas apreendidas. Afirmou desconhecer a origem dos entorpecentes e negou qualquer envolvimento com o tráfico.

A que se extrai da prova amealhada, os policiais civis confirmaram que a droga foi encontrada no interior da residência, em locais distintos, acondicionada em porções, juntamente com embalagens plásticas comumente utilizadas para a venda de entorpecentes. Relataram ainda que a entrada foi franqueada pela filha da ré, locatária formal do imóvel, e que a presença de dinheiro trocado (R$ 105,00) reforçava a suspeita de comercialização.

A alegação de que o valor apreendido seria irrelevante, assim como a ausência de balança de precisão, não descaracteriza por si a traficância, uma vez que o tipo penal do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 não exige a apreensão de todos os elementos acessórios da atividade ilícita, bastando a verificação de qualquer das condutas nucleares com ânimo de mercancia.

Noutra senda, a jurisprudência tem sido firme no sentido de que a tipificação do tráfico pode se operar mesmo diante de quantidade modesta de droga, desde que os demais elementos do contexto indiquem destinação comercial, como se dá na hipótese.

Nessa linha de intelecção:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONJUNTO PROBATÓRIO. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus, mantendo a condenação do recorrente por tráfico de drogas, com base no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, em razão da apreensão de 23 eppendorfs contendo 1.38 gramas de crack.

2. O recorrente alega ausência de elementos para caracterizar a traficância, contradições nos depoimentos e busca pessoal sem fundada suspeita, além de pleitear a desclassificação do delito para o art. 28 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de droga apreendida e as circunstâncias da prisão são suficientes para caracterizar o tráfico de drogas, bem como se a busca pessoal foi realizada com fundada suspeita.

4. Outra questão em discussão é a possibilidade de desclassificação do delito de tráfico de drogas para posse para uso próprio, conforme o art. 28 da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A decisão agravada sustentou que inexiste parâmetro legal para definir quantidade mínima para a configuração do tráfico de drogas, sendo possível a condenação mesmo com pequena quantidade, desde que demonstrado o fim de mercancia por outros elementos.

6. A palavra dos policiais foi considerada regular e preponderante, inexistindo irregularidade nas provas colhidas, mesmo diante da existência de inquérito contra um dos policiais (não relacionado aos fatos em questão).

7. A busca pessoal foi considerada legal, pois realizada com base em fundada suspeita, corroborada por informações de populares e dispensa de uma sacola ao avistar a viatura.

8. A desclassificação do delito para o art. 28 da Lei de Drogas não é possível em sede de habeas corpus, pois exige revaloração probatória, o que não é cabível neste instrumento.

9. O acórdão de origem demonstrou elementos concretos e baseado em provas dos autos que comprovaram a traficância. IV. RECURSO DESPROVIDO.

(STJ, AgRg no HC n. 972.183/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 26/8/2025.)”
(GRIFEI)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEQUENA QUANTIDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USO PESSOAL. REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto por Leomar dos Santos Cardoso contra decisão que conheceu do agravo em recurso especial para negar provimento ao recurso especial. A parte agravante sustenta que a imputação de tráfico de drogas foi indevida, pois a quantidade de substância apreendida (4,898g de cocaína) seria compatível com uso pessoal, inexistindo outros elementos, como apetrechos para comercialização, investigações em curso ou antecedentes criminais.

Requer a desclassificação do delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) para posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da mesma lei). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a conduta do agravante deve ser desclassificada do crime de tráfico de drogas para o delito de posse para consumo pessoal, diante da pequena quantidade de droga apreendida e da ausência de elementos típicos da mercancia. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As instâncias ordinárias concluem, com base em conjunto probatório idôneo, que resultam comprovadas a materialidade (laudo toxicológico) e a autoria (depoimentos policiais e informações prévias sobre a prática de tráfico), sendo legítima a condenação pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/2006.

4. A tese de uso pessoal é afastada por ausência de elementos probatórios suficientes, não havendo ilegalidade flagrante que justifique a desclassificação pretendida.

Conforme a sentença e acordão condenatórios, reconhecendo o tráfico privilegiado, deixaram de reconhecer a situação de usuário dadas as circunstâncias segundo as quais portava 20 trouxas plásticas de crack oxidado, levava a droga ao usuário e a importância em dinheiro ao traficante.

5. A eventual reanálise do acervo fático-probatório para modificar a tipificação penal esbarra no óbice da Súmula 7/STJ, que veda o reexame de fatos e provas em sede de recurso especial. IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

1. A revisão da tipificação penal do crime de tráfico de drogas para posse para consumo pessoal demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial nos termos da Súmula 7/STJ.

2.
É legítima a condenação por tráfico de drogas quando a materialidade é comprovada por laudo toxicológico e a autoria é confirmada por prova oral consistente, mesmo diante da apreensão de pequena quantidade de substância entorpecente.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.819.173/PA, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)”

Não se pode perder de vista que
o tráfico de drogas é crime de ação múltipla e de natureza permanente
, admitindo consumação prolongada no tempo, sendo suficiente a conduta de “ter em depósito” substância entorpecente com finalidade de mercancia, conforme ficou demonstrado nos autos. Ademais, a versão da defesa, de que a droga não lhe pertenceria, não encontra respaldo em nenhuma das demais provas coligidas, tratando-se de negativa isolada e desacompanhada de mínimo respaldo probatório.

No que concerne à alegação de inexistência de testemunhas civis ou de não identificação do suposto usuário que teria deixado o local, tal argumento não se sustenta. A palavra dos agentes públicos, quando harmônica, firme e prestada em juízo sob o crivo do contraditório, reveste-se de plena credibilidade e possui valor probante suficiente para sustentar o decreto condenatório, especialmente quando encontra amparo nos demais elementos de prova coligidos aos autos, como se verifica no presente caso.

O princípio do
in dubio pro
reo não pode ser invocado como cláusula automática de absolvição quando o conjunto probatório aponta, com segurança, para a prática do delito pelo réu. Ao revés, no caso
sub examine
, as provas revelam um quadro objetivo e consistente de que a apelante detinha, com ânimo de traficância, substância entorpecente acondicionada de modo típico e acompanhada de instrumentos comumente associados à venda ilícita.

2.2. Da pretendida desclassificação para usuário:

A defesa pugna, alternativamente, pela desclassificação da conduta imputada à apelante para o delito de porte para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, sob o argumento de que a quantidade de droga apreendida, cerca de 4,45g de “óxi”, seria compatível com uso próprio e não estaria acompanhada de elementos indicativos de destinação comercial.

A tese, entretanto, revela-se inaplicável à luz do conjunto probatório firme e convergente que embasa a condenação pelo crime de tráfico.

Dessarte, o tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas é de ação múltipla e conteúdo variado, bastando, para sua configuração, a prática de qualquer dos núcleos do tipo, tais como “guardar” ou “ter em depósito”, com a finalidade de comercialização, independentemente da realização de venda efetiva ou da presença de usuários no momento da prisão. Ademais, trata-se de delito de natureza permanente, cuja configuração prescinde de flagrância imediata da conduta de mercancia.

No presente caso, o contexto fático-probatório aponta, com clareza, para a finalidade de tráfico. A droga apreendida encontrava-se fracionada em cinco porções, acondicionadas de forma típica para a comercialização, acompanhada de embalagens plásticas do tipo “dindim” e “sacos de chopp”, instrumentos notoriamente utilizados para a divisão e o acondicionamento de entorpecentes.

Ademais, os relatos policiais e familiares formam um conjunto probatório coeso, apontando que a apelante mantinha na residência substâncias entorpecentes destinadas à comercialização e já possuía histórico de envolvimento com o tráfico. Portanto, a tentativa de desclassificação para uso pessoal é frontalmente contraditada por esses elementos objetivos, que, em sua totalidade, desautorizam a conclusão de que a substância apreendida destinava-se ao consumo próprio.

Consoante outrora debatido,
“
a pequena quantidade da droga apreendida é irrelevante, diante das circunstâncias que indicam a destinação mercantil do entorpecente”
(
STJ, AgRg no HC n. 954.859/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025), devendo o julgador atentar para a natureza da substância, a forma de acondicionamento, as circunstâncias do flagrante e os antecedentes do agente.

Noutra senda, a apelante, além de não demonstrar qualquer dependência química que indicasse hábito de uso, responde a outros processos por tráfico de entorpecentes, o que fragiliza ainda mais a tese defensiva e reforça o juízo de habitualidade delitiva.

Portanto, ausentes os requisitos do §2º do art. 28 da Lei de Drogas, que exige, para a configuração do porte para uso pessoal, a compatibilidade da droga com consumo próprio, aferível a partir da natureza e quantidade da substância, das circunstâncias do flagrante, da conduta e dos antecedentes do agente,
não há como acolher a pretensão de desclassificação
.

2.3. Da minorante do tráfico privilegiado:

Alternativamente, requer a aplicação da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, ao argumento de que a apelante é tecnicamente primária, possui bons antecedentes, não integra organização criminosa e a quantidade de droga apreendida é pequena, não havendo qualquer indício de dedicação habitual à traficância.

Ao indeferir a benesse em testilha, fundamento a sentença condenatória:

“Na terceira fase, não incidem causas de aumento de pena. Quanto à causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, entendo não ser aplicável ao caso, uma vez que a ré não preenche os requisitos legais, notadamente por responder a outros processos de mesma natureza e por existirem elementos que indicam sua dedicação às atividades criminosas, considerando os outros processos em que responde pelo mesmo delito.”

Deveras, conforme estabelecido pelo
Tema Repetitivo nº 1139 do Superior Tribunal de Justiça
,
“é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4.º, da Lei n. 11.343/06”,
reafirmando o entendimento de que
a mera existência de procedimentos penais não definitivamente julgados não pode, por si só, afastar a minorante
, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência.

Todavia, não se trata, neste caso, de fundamentar o indeferimento da causa de diminuição exclusivamente com base nas ações penais em trâmite. De fato, consta nos autos que a ré responde à ação penal de nº 0801800-97.2023.8.14.0021, também por tráfico de entorpecentes, e foi
absolvida
na ação penal nº 0800027-17.2023.8.14.0021. Ainda que tais registros não possam, isoladamente, impedir o reconhecimento do redutor, a
dedicação da APELANTE à atividade criminosa resta suficientemente demonstrada por outros elementos probatórios constantes nos autos
.

Notadamente, os depoimentos de
familiares da própria ré
, especialmente de seus irmãos
ROSILENE COSTA TEIXEIRA
e
JOSIVAN COSTA TEIXEIRA
, vinculam a apelante à prática reiterada da traficância. Embora ROSILENE tenha, em juízo, tentado suavizar suas declarações, em sede policial ela afirmou de forma clara que sua irmã estava envolvida com o comércio de entorpecentes. JOSIVAN, por sua vez, confirmou diretamente o engajamento contínuo da APELANTE no tráfico, afirmando que a ré persistia na prática delitiva.

Tais elementos são
concretos, externos e independentes das ações penais em curso
, e revelam um
padrão de conduta reiterada e contumaz
que autoriza a conclusão de que a apelante se dedica, com habitualidade, à atividade criminosa. A aplicação da causa de diminuição do §4º exige, de forma cumulativa, que o agente
não se dedique a atividades criminosas
, requisito que, no caso, não se verifica à luz do conjunto probatório.

Ressalte-se que, na interpretação do art. 33, §4º, o julgador deve considerar, conforme art. 42 da mesma lei, com preponderância,
a natureza e a quantidade da droga, a conduta social e a personalidade do agente
, aspectos que, no presente caso, convergem para o afastamento do redutor.

Portanto, ainda que não se atribua efeito impeditivo automático às ações penais não transitadas em julgado, a
contumácia delitiva demonstrada por elementos probatórios idôneos
afasta legitimamente a incidência da causa de diminuição especial.

2.4. Da dosimetria da pena:

Requer a defesa seja observada a fixação da pena no patamar mínimo legal, com eventual substituição por penas restritivas de direitos, reconhecendo-se também a detração penal pelo tempo de prisão provisória, a fixação de regime inicial mais brando e a isenção da pena de multa, ante a hipossuficiência econômica da apelante.

Fundamento o juízo sentenciante:

“Passo à dosimetria da pena, em observância ao sistema trifásico adotado pelo Código Penal Brasileiro.

Na primeira fase, em atenção ao disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, considero com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga apreendida (aproximadamente 5 gramas de "óxi"). Embora não seja expressiva em termos quantitativos, revela-se significativa considerando a natureza altamente lesiva da substância, conhecida por seu potencial viciante e deletério à saúde.

Quanto à personalidade e conduta social do agente, também previstas com preponderância no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, não há elementos nos autos que permitam uma valoração negativa.

Prosseguindo na análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, observo que:

A
culpabilidade
da acusada é normal à espécie, não ultrapassando aquela inerente ao tipo penal. Seus
antecedentes
criminais demonstram que a acusada responde a outros processos criminais pela mesma prática delitiva (0800027-17.2023.8.14.0021 e 0801800-97.2023.8.14.0021), conforme certidão judicial criminal positiva juntada aos autos, o que será considerado na fase adequada. Os
motivos
do crime são os normais à espécie, consistentes na obtenção de lucro fácil. As
circunstâncias
e consequências do delito não extrapolam aquelas inerentes ao tipo penal. O
comportamento
da vítima não se aplica ao caso, por se tratar de crime sem vítima determinada.

Assim, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, não concorrem circunstâncias atenuantes e nem agravantes.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento de pena. Quanto à causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, entendo não ser aplicável ao caso, uma vez que a ré não preenche os requisitos legais, notadamente por responder a outros processos de mesma natureza e por existirem elementos que indicam sua dedicação às atividades criminosas, considerando os outros processos em que responde pelo mesmo delito.

Assim, torno definitiva a pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, fixando o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, considerando a situação econômica da ré.

Considerando o quantum da pena aplicada, com fundamento no artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, fixo o regime inicialmente
SEMIABERTO
para cumprimento da pena privativa de liberdade.”

Tal pretensão encontra respaldo parcial e deve ser acolhida, à luz da jurisprudência superior.

Na sentença, a pena-base foi fixada em
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
, sob o fundamento de que a droga apreendida (“óxi”, forma derivada da cocaína) possui elevada nocividade, com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/2006. Todavia, como se extrai dos autos, a quantidade total do entorpecente apreendido foi de
4,45g
, distribuída em cinco invólucros plásticos, o que representa fração ínfima em relação à média dos casos de tráfico processados no sistema judicial.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema Repetitivo nº 1262
, fixou a seguinte tese vinculante:

“Na análise das vetoriais da natureza e da quantidade da substância entorpecente, previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, configura-se desproporcional a majoração da pena-base quando a droga apreendida for de ínfima quantidade, independentemente de sua natureza.”

Tal entendimento aplica-se integralmente ao caso ora em exame. A simples referência à natureza da substância, desacompanhada de quantitativo expressivo ou de outros elementos concretos agravantes,
não justifica o acréscimo de pena-base
, especialmente quando se trata de quantidade ínfima, como aqui verificado.

Ressalte-se que a jurisprudência reiterada do STJ tem considerado ilegal a majoração da pena-base fundada apenas na nocividade abstrata da droga, desprovida de demonstração concreta de maior reprovabilidade da conduta no caso específico.

Além disso, as demais circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal foram consideradas neutras, e os registros de processos em andamento não se prestam a agravar a pena nessa fase, conforme o próprio entendimento firmado no
Tema Repetitivo nº 1139/STJ
, segundo o qual
ações penais em curso ou inquéritos policiais não podem ser utilizados para agravar a situação processual do réu, nem para afastar benefícios penais
.

Dessa forma, impõe-se o
REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA INICIAL,
pelo que passo a assim proceder
:

Na
primeira fase
, determino a reprimenda no
mínimo legal
, qual seja,
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, à razão mínima de 1/30 do salário-mínimo.

Na
segunda fase
, ausentes agravante e atuantes.

Na
terceira fase
, não há causas de aumento de diminuição de pena. Consoante outrora exposto, restou claramente evidenciada nos autos a dedicação da ré a atividades ilícitas, não apenas a partir do seu histórico criminal, como pelas declarações de testemunhas de que ela faz do tráfico de vida. Assim, estabilizo a reprimenda no quantum
definitivo
e
concreto
de
05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA
, à razão mínima de 1/30 do salário-mínimo.

Mantenho as demais balizas da sentença, incluindo o regime
semiaberto
.

A substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, conforme pleiteado, revela-se juridicamente inviável. A reprimenda definitiva, ainda que redimensionada para 5 anos de reclusão, supera o limite de 4 anos estabelecido no art. 44, inciso I, do Código Penal, o que, por si só, impede o acolhimento da pretensão.

Quanto à
detração penal
, reconhece-se o direito da apelante à compensação do tempo de prisão cautelar eventualmente cumprido, nos termos do art. 42 do Código Penal. Todavia, tal análise compete ao Juízo da Execução Penal, a quem caberá apurar e aplicar a detração no momento oportuno.

Por fim, quanto ao pedido de
isenção da pena de multa sob alegação de hipossuficiência econômica
, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a multa constitui sanção penal de aplicação obrigatória nos delitos previstos na Lei de Drogas, não sendo passível de exclusão com base unicamente na situação financeira do réu, sob pena de violação ao princípio da legalidade (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento,
para redimensionar a pena atribuída à apelante à
05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, em regime inicial semiaberto, e 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA
, à razão mínima de 1/30 do salário-mínimo, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 30 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/10/2025